Tribunal: STF
Processo: HC 183169
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, em 7 de novembro de 2017, no processo nº 0018631-12.2017.8.26.0320, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Referiu-se a conteúdo de representação da autoridade policial e de requerimento do Ministério Público, mediante os quais destacados a apreensão de 4 porções de cocaína, pesando 3.982,01 gramas, bem como depoimento de corréu preso em flagrante, no que revelado ser o paciente proprietário do entorpecente. Concluiu imprescindível a medida para garantir a ordem pública e a instrução processual, tendo em vista a gravidade do crime e a fuga. No dia 9 de março de 2018, não acolheu pedido de revogação da custódia, enfatizando necessária a manutenção em virtude da quantidade de droga encontrada e da reiteração delitiva, observada a existência de condenações anteriores.
    Em 28 de agosto de 2018, condenou-o a 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.440 dias-multa, considerada a prática dos delitos. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando a natureza dos delitos e a reincidência. 
    A Sexta Câmara de Direito Criminal desproveu apelação interposta pela defesa. Assentou permanecerem hígidos os motivos ensejadores da custódia provisória, afirmando-a fundamentada. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu a ordem no habeas corpus nº 553.331/SP.
    O impetrante sustenta ausentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Articula com o assentado, pelo Pleno, no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54. 
    Busca, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva, expedindo-se contramando de prisão. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 30 de março de 2020, revelou a formalização de recurso extraordinário, pendente de exame de admissibilidade.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao implementar a preventiva, destacou a apreensão de 4 porções de cocaína, pesando 3.982,01 gramas, bem como depoimento de corréu preso em flagrante, no que revelado ser o paciente proprietário do entorpecente. Realçou, ao indeferir pedido de revogação da custódia, a reiteração delitiva, observadas condenações anteriores. Na sentença, deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, reportando-se à reincidência. Idêntica óptica foi adotada pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A custódia do paciente reveste-se de natureza cautelar, não surgindo relevante a alusão ao decidido, pelo Pleno, nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator